Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Habeas corpus prejudicado. Prisão preventiva revogada.
Revogada a prisão preventiva, tem-se por prejudicado o habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar. Habeas corpus julgado prejudicado.